Tribunal: TJSP
Processo: 1036631-34.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Creditamento de ICMS considerado indevido pelo Fisco – Empresa declarada inidônea após a negociação travada pelos comerciantes – Irrelevância para realização do direito ao creditamento do ICMS pelo contribuinte – Boa-fé não descaracterizada – Precedentes jurisprudenciais – Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça – Apelação da parte autora provida – Apelação fazendária

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Creditamento de ICMS considerado indevido pelo Fisco – Empresa declarada inidônea após a negociação travada pelos comerciantes – Irrelevância para realização do direito ao creditamento do ICMS pelo contribuinte – Boa-fé não descaracterizada – Precedentes jurisprudenciais – Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça – Apelação da parte autora provida – Apelação fazendária e remessa necessária prejudicadas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inversão do ônus da sucumbência – Inteligência do artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil – Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.